Tribunal: TJES
Processo: 0000047-14.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-14.2021.8.08.0042

APTE:
FLAVIANE NUNES FRANCISCO

APDO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE RECONHECIDA. CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
DA PRELIMINAR: Não tendo o juízo a quo exposto as razões de seu convencimento, considera-se não fundamentada a sentença e, portanto, passível de anulação por negativa de prestação jurisdicional.

II -
DO MÉRITO:
Causa madura consoante art. 1.013 do CPC.
O Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Rio Novo do Sul (Lei nº 122/98), em seu art. 8º, preleciona que as direções de unidades escolares são funções de confiança, isto é, cargos exercidos exclusivamente por servidores efetivos cuja nomeação e exoneração são livres. Desta forma, enquadram-se no juízo de conveniência e oportunidade da administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação à separação dos poderes.

III
– Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000047-14.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIANE NUNES FRANCISCO
APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular sentença objurg e, por autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisando seu mérito, denegar a segurança.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-14.2021.8.08.0042

APTE:
FLAVIANE NUNES FRANCISCO

APDO:
MUNICÍPIO DE
RIO NOVO DO SUL

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença
que denegou a
segurança
na ação de origem.

Em suas razões
(fls. 130-135)
,
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. No mérito, argumentou que deve ser concedida a segurança em virtude do preenchimento dos requisitos necessários à nomeação,
consoante art. 68 da Lei Municipal 122/1998.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I
nicialmente, peço vênia para transcrever a sentença apelada:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Prefeito do Município de Rio Novo do Sul.

A liminar foi indeferida.

Município de Rio Novo do Sul prestou informações.

O mandado de segurança constitui via estreita e somente é cabível em situações excepcionais, "para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando; o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Publico (artigo 5 0inciso LXIX da Constituição Federal).

Sem prova cabal do comportamento arbitraria do Poder Publico capaz de revelar a inequívoca preterição de nomeação não ha como reconhecer a existência de direito certo e líquido ao quanto postulado. Ausência portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

Ante o exposto por reconhecer faltar ao impetrante direito líquido e certo a declarar invalida a decisão que eliminou a impetrante do Processo de Seleção DENEGO a segurança com base no artigo 487 t do Código de Processo Civil.

Condeno o impetrante ao pagamento de custas processuais ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos beneficias da Assistência Judiciaria Gratuita a teor do disposto nos arts. 11 §2 0e 12 ambos da Lei n° 1 060/50 reproduzidos pelo §30do art 98 do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12.01612009.

Publique-se Registre-se Intimem-se Notifique-se o Ministério Publico Com o trânsito em julgado arquivem-se.

Da simples leitura da sentença verifica-se que merece acolhimento a preliminar arguida pela apelante. E assim o digo, porque o
decisum
é demasiadamente genérico, não se considerando fundamentado,
de modo que não
há como afastar a existência de patente vício ao artigo 93, IX da CF, relevando-se, pois, um caso de negativa de prestação jurisdicional.

Registro que o dever de fundamentação das decisões judiciais, além de tratar-se mandamento constitucional, ainda está prevista nos artigos 11, 371 e 489, II, § 1º do CPC, os quais prescrevem explicitamente a necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais e, por consequência, o efeito jurídico que a sua inobservância poderá causar.

Acerca da aplicação do ônus argumentativo ao julgador, cumpre mencionar que não desconheço o entendimento adotado por este Sodalício
1
- o qual inclusive compartilho –, no sentido de que a fundamentação concisa não dá azo a decretação de nulidade da decisão, se os pontos essenciais ao julgamento da demanda foram claramente abordados na sentença, como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal posição não permite que o juiz profira sentenças sem a devida fundamentação.

Com efeito, c
erto é que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e
consequência
, devendo o magistrado especificar os fatos e dar as razões de seu convencimento
e
não decidi
r
nem além nem aquém dos limites em que reclamam as partes.

É importante observar que em razão da nova dimensão processual civil instaurada com o CPC/15 deve o magistrado analisar o feito de maneira exauriente e de maneira fundamentada, cooperando para o bom andamento dele, prestando uma tutela jurisdicional eficiente e eficaz.

O objetivo do CPC/15 vai muito além da produtividade do Judiciário, trazendo para o processo a necessidade de um enfrentamento substancial, capaz de provocar no jurisdicionado o verdadeiro sentimento de justiça, que se perfaz na análise pormenorizada da celeuma, resolvendo-a na sua inteireza, independente do resultado.

No caso dos autos,
o que se verifica é a negativa da prestação jurisdicional, ante a
ausência de fundamentação
em diversos pontos cruciais da lide
, o

que acarreta n
o reconhecimento da
preliminar
suscitada,
a fim de se reconhecer a nulidade da sentença apelada
.

I
I – DO MÉRITO

Anulada a sentença proferida na origem por ausência de fundamentação e, sendo a discussão exclusivamente de direito, passo a proferir julgamento com escopo no art. 1.013, §3º, IV do CPC,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
: [...]

IV -
decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Examinando o caderno processual, extrai-se que a parte autora, ora apelante, se inscreveu para ocupar o cargo de diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bodart Júnior. Todavia, restou nomeada para o cargo a Sra. Elizabete de Almeida Dutra, vide decreto individual 822/2021. Ocorre que, a apelante entende que restou preterida sua nomeação, face a ordem de preferência previstano art. 68 da Lei Municipal 422/2010.

Em que pese as razões expostas pela recorrente, tenho que não lhe assiste razão. Explico.

O Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Rio Novo do Sul (Lei nº 122/98), em seu art. 8º, preleciona que as direções de unidades escolares são funções de confiança, isto é, cargos exercidos exclusivamente por servidores efetivos cuja nomeação e exoneração são livres.

D
esta forma, enquadram-se no juízo de conveniência e oportunidade da administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação à separação dos poderes.
É dizer, o
exercício de
função

de confiança é “
ato administrativo
discricionário
,
[...]
considerada a relação de
confiança

entre o nomeado e o seu superior hierárquic
o
”
(STJ - AgInt no REsp: 1599920 RS 2016/0112963-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

.

Sobre o tema colaciono os arestos abaixo:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNÇÃO GRATIFICADA DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. 1.
A natureza da função de confiança pressupõe tranistoriedade, sendo livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. 2. Tratando-se de ato discricionário da Admnistração Pública, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativ
o. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a eleição para o exercício de direção de instituição de ensino é inconstitucional, tendo em vista ser cargo⁄ função exonerável "ad nutum" pela autoridade nomeante 4.- Decisão denegada. (TJ-ES - MS: 00021622320108080000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 18/10/2010, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/12/2010)

ADIN – PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE ELEIÇÃO DIRETA – CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO – PRERROGATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO DE ESCOLHA MEDIANTE ELEIÇÃO.
A nomeação de diretores e vice-diretores das escolas públicas municipais, por tratar-se de cargos em comissão, é prerrogativa do Prefeito Municipal, o que vale dizer, não se sujeita a concurso público (ou eleições).
A edição de lei local que estabeleça critério de escolha, por meio de eleição, seja por professores ou alunos, ou qualquer outro segmento da comunidade escolar, é inconstitucional, por usurpar a referida competência. Precedentes deste Sodalício e do Pretório Excelso.
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000044121416000 MG, Relator: Hyparco Immesi, Data de Julgamento: 11/10/2006, Corte Superior / CORTE SUPERIOR, Data de Publicação: 02/02/2007)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DEFERIMENTO INICIAL COM POSTERIOR RETRATAÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA EFETIVA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, A QUAL SE LIMITOU A AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO PLEITO ELETIVO PARA DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL. TÉRMINO DAS ELEIÇÕES COM VITÓRIA DO IMPETRANTE QUE, CONTUDO, NÃO GERA O DIREITO DE POSSE NO CARGO. DIREÇÃO ESCOLAR EXERCIDA POR CARGO DE NATUREZA COMISSIONADA, DE LIVRE NOMEAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. RESULTADO DAS ELEIÇÕES QUE NÃO VINCULA A DECISÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. a) -
Segundo a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o cargo de Diretor de Escola Pública Estadual no Paraná tem natureza de cargo em comissão, de livre nomeação, que não se vincula ao resultado de eventual eleição promovida no âmbito da escola. b)- O Executivo, portanto, deve ter autonomia e independência (art. 2º da CF/88) para nomeação e preenchimento daquele tipo de cargo público, até porque é de sua competência a direção superior da Administração Pública local (art. 84, II, da CF/88), sendo certo, também, que lhe cabe o poder discricionário de nomeação e designação para cargos em comissão e funções de confiança (art. 37, II, da CF/88).

(TJ-PR 849980701 PR 849980-7/01 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 14/02/2012, 5ª Câmara Cível em Composição Integral)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR EM CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA ULTERIOR NOMEAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA NO CERTAME PARA A CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA - DISCRICIONARIEDADE DO PREFEITO MUNICIPAL - DIREITO À NOMEAÇÃO À FUNÇÃO GRATIFICADA - INEXISTÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O servidor efetivo não tem direito subjetivo de ser nomeado para função de confiança gratificada, por tal se tratar de ato discricionário do Chefe do Executivo municipal. Precedentes.
2 - A aprovação no público certame em primeiro lugar confere ao particular o direito de ingresso no serviço público no cargo para o qual aprovado, e não de escolher a ocupação de função gratificada, o que não se confunde com o direito de optar pela lotação oferecida para o cargo efetivo. 3 -
Não há preterição na nomeação de servidora efetiva, classificada em segundo lugar no concurso público anteriormente realizado pela municipalidade, para o exercício de função de confiança, em regular atendimento ao poder discricionário do ente público, cuja conclusão, autorizada pela legislação, não pode ser revista pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do postulado constitucional da separação dos poderes.
(TJ-MG - AC: 10395120009562001 Manhumirim, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 02/12/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2014)

Dito isso, não se mostra possível o acolhimento do apelo dada a inexistência de direito líquido e certo,
ex vi
do art. 5º, LXIX da CF.

Ante ao narrado, conheço do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular sentença objurgada por ausência de fundamentação e, por autorização do art. 1.013, §3º do CPC, analisando seu mérito, denego a segurança pretendida por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar uma a uma as alegações levantadas pelas partes se a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.”
TJES, Classe: Apelação, 024130019441, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000047-14.2021.8.08.0042

APTE:
FLAVIANE NUNES FRANCISCO

APDO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE RECONHECIDA. CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
DA PRELIMINAR: Não tendo o juízo a quo exposto as razões de seu convencimento, considera-se não fundamentada a sentença e, portanto, passível de anulação por negativa de prestação jurisdicional.

II -
DO MÉRITO:
Causa madura consoante art. 1.013 do CPC.
O Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Rio Novo do Sul (Lei nº 122/98), em seu art. 8º, preleciona que as direções de unidades escolares são funções de confiança, isto é, cargos exercidos exclusivamente por servidores efetivos cuja nomeação e exoneração são livres. Desta forma, enquadram-se no juízo de conveniência e oportunidade da administração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir, sob pena de violação à separação dos poderes.

III
– Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.